Tribunal: STF
Processo: MS 20294
Classe: MS
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-11
Data de publicação: 1981-11-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI,
PELO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA E DECISÃO PRIVATIVA DELE.
NÃO HÁ DIREITO LIQUIDO E CERTO, AMPARAVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA,
A QUEM REQUER DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA REPRESENTAÇÃO POR
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, MAS VE INDEFERIDA ESSA PRETENSAO.
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.